Tribunal: TJDFT
Processo: 0720519-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CÉSAR LOYOLA (Plantão Judicial) Número do processo: 0720519-13.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JACINTO EZEQUIEL DOS SANTOS RECORRIDO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Conforme se extrai dos autos, no dia 30.07.21, a c. 7a Turma Cível julgou Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que julgou o recurso de apelação (Id 27769413). Em seguida foi interposto Recurso Especial (Id 28563802). Na data de hoje o recorrido apresentou contrarrazões (Id 29269590) e os autos vieram conclusos para decisão neste Plantão Judicial. Decido. De acordo com o art. 4o da Portaria no 1.545/21, de 08/09/21, além das medidas descritas nos incisos I a III, serão apreciadas em regime de plantão “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. O caso ora examinado não se insere entre as matérias que devam ser apreciadas no plantão, pois conforme afirmado acima, sequer existe pedido de medida urgente. Dessa forma, encaminhem-se os autos ao Relator natural do recurso. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador César Loyola Plantão Judicial